Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Viola direito líquido e certo do servidor público a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo no prazo de trinta dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, preceitos legais que concretizam o direito fundamental à razoável duração do processo consagrado no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
II. Remessa Necessária desprovida.